Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701465-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de liberação de valores referentes a parcela incontroversa da execução, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: (...) Em que pese a manifestação do exequente, a decisão de ID 125064207 não foi objeto de recurso. Dessa forma, a liberação de valores depende de prévia caução do juízo ou do trânsito em julgado no âmbito do processo principal. Por conseguinte, o executado já depositou a integralidade da quantia devida, sendo evidente que eventual atualização deve-se aguardar o trânsito em julgado da sentença, sob pena de a cada mês ser necessário novas diligências pelo juízo. Ademais, o executado é pessoa jurídica de grande porte, sem riscos atuais de inadimplemento. Ante o exposto, indefiro os pedidos. Aguarde-se o julgamento definitivo do aludido recurso e o trânsito em julgado no âmbito do processo principal. (id. 143750276). Irresignado, o recorrente alega que com o posterior julgamento do STJ, o agravante apresentou os cálculos no importe de R$ 1.204.179,89 (um milhão duzentos e quatro mil cento e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) para março de 2022, o que foi apenas parcialmente impugnado pelo banco agravado que confessa ser devedor de R$ 1.136.415,04 (um milhão cento e trinta e seis mil quatrocentos e quinze reais e quatro centavos). Aduz que invocou ao Juízo de origem precedentes deste TJDFT que destacaram a fase atual desta ação civil pública já sem qualquer efeito suspensivo e sem condições de efeito modificativo, a autorizar a dispensa de caução prevista no art. 521, IV, CPC, sem prejuízo do reconhecimento de considerável parcela do montante devido pela parte agravada. Defende que não há que se falar em preclusão de matéria de ordem pública, pois se trata do enriquecimento ilícito do Banco do Brasil, que confessa dever ao consumidor mais de setenta por cento do valor executado, mas obstaculiza a quitação por meio de protelatórios expedientes em demandas mais do que definidas na Excelsa Corte. Pede seja reformada a decisão para fins de determinar liminarmente, nos termos do art. 932, do CPC, o levantamento da quantia incontroversa de mais de 90% do valor exequendo (R$ 1.136.415,04 e atualizações). Preparo regular (id. 42839344) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido liminar para levantamento de valores incontroversos em cumprimento de sentença sem a necessidade de oferecimento de caução por parte do exequente. No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Em primeiro lugar, é de se destacar que o valor pleiteado para levantamento sem o oferecimento de caução é de elevada monta, mais especificamente, supera a quantia de um milhão de reais. É certo que a quantia a ser liberada merece ser considerada para a análise do pleito, porquanto não possibilitará a reversibilidade da medida, caso haja mudança de posicionamento por parte do Poder Judiciário, ainda que tal possibilidade seja remota. Assim, em conformidade com o artigo 521, parágrafo único, do CPC, a exigência da caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Ademais, o agravante não demonstrou que se cuida de hipótese prevista no artigo 521, IV, do CPC, segundo o qual a caução poderá ser dispensada nos casos em que a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. De outra senda, o numerário da parcela incontroversa já se encontra depositada em juízo, sofrendo incidência de correção monetária, não havendo que se falar em prejuízos para o exequente com o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado da demanda. Também não há risco de inadimplemento ou ocultamento por parte do devedor, porquanto se cuida de instituição financeira de grande porte, uma das maiores do país. De mais a mais, a idade avançada do exequente, embora mereça ser considerada para a liberação antecipada do quantum, não pode, por si só, ser determinante para a medida invocada. Por fim, a matéria está preclusa, uma vez que foi apreciada na decisão de id. 125064207 e não houve impugnação específica por parte do recorrente, fato adequadamente observado pelo juízo prolator da decisão atacada. No sentido exposto o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR (ART. 523, § 1o DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra a decisão liminar pela qual parcialmente conhecido o agravo de instrumento por errônea definição de matéria (pedido para incidência de honorários advocatícios e da multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC) não ter sido objeto de análise da decisão de origem. No entanto, definida a incorreção, ou seja, a matéria foi analisada na decisão agravada, nenhum óbice ao conhecimento pelo Tribunal, razão pela qual o agravo interno deve ser provido para conhecer integralmente do agravo de instrumento. 2. Provisoriedade de cumprimento de sentença caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal, pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, alterando conclusão relativa a índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural, objeto da sentença coletiva, cujo cumprimento os agravantes buscam. Há possibilidade de modificação do débito exequendo. Nesse contexto, "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos" (art. 520, IV, CPC). 3. Conforme bem definido na decisão agravada, nos termos do parágrafo único do art. 521, CPC, deve-se exigir caução "quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". 4. Demais disso, caso em que se pretende a liberação de R$ 447.161,61 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) atualizados, valor bastante expressivo e que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ atual número do CNJ: 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada. 5.O depósito do valor efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não recebe o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença previsto no artigo 523, §1o do CPC, no qual se exige para afastar a sanção (multa e honorários) que o executado deposite o valor para liquidar efetivamente a dívida, autorizando a liberação do valor ao credor. No cumprimento provisório, a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC é afastada com o simples depósito tempestivo, mesmo que o valor não seja liberado ao exequente. 5.1. Precedente STJ: "Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda. 6- O depósito judicial do valor previsto no art. 520, § 3o, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea. ( ) (STJ - REsp: 1942671 SP 2020/0157074-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) 7. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1603022, 07130147220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator